Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONTEMPORANEIDADE – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em investigação decorrente da Operação Shot Caller, envolvendo organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se há ausência de contemporaneidade do decreto prisional; (ii) se a decisão carece de fundamentação concreta e individualizada, com possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva se fundamenta em elementos concretos que indicam atuação estruturada e permanente de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.
2. A contemporaneidade exigida pelo art. 312 do CPP refere-se ao risco atual gerado pela liberdade do investigado, não à proximidade temporal entre o fato e o decreto prisional.
3. A decisão impugnada demonstra gravidade concreta, posição de liderança no grupo criminoso e risco efetivo de rearticulação da atividade delitiva.
4. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da complexidade da organização e da capacidade de continuidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco atual decorrente da atuação em organização criminosa, sendo desnecessária a proximidade temporal entre os fatos investigados e o decreto prisional.
Dispositivos legais citados: Art. 312, art. 313 e art. 319 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2080078, 0751078-49.2025.8.07.0000, 1a Turma Criminal, julgado em 22/01/2026, DJe 28/01/2026.